Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
D E S P A C H O Na petição de ID 38827566, DANIEL RODRIGUES DE FARIA alega que no sistema foi concedido prazo de apenas 5 (cinco) dias para interposição do recurso de agravo interno contra a decisão de ID 38635489, ao invés de 15 (quinze) dias. À Secretaria, certifique-se e, eventualmente, retifique-se, concedendo prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora